Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724583-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO PIRES NETTO SAFATLE, DANIELA BORGES QUEIROZ SAFATLE, BANCO ITAUCARD S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, DANIELA BORGES QUEIROZ SAFATLE, SERGIO PIRES NETTO SAFATLE D E C I S Ã O Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, manifestem-se os réus em cinco dias. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w